Tribunal: TJMT
Processo: 1012509-56.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012509-56.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), IRACI NOVAES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 537.417.811-34 (RECORRIDO), LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ADVOGADO), CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 814.194.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO REJEITADA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA – EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE FATURA – PAGAMENTO EFETUADO – TRANSAÇÃO EFETUADA POR WHATSAPP – BOLETO FRAUDADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – PLEITOS DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TRANSAÇÃO FORA DE PLATAFORMA DA EMPRESA – TRANSAÇÃO CELEBRADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RESPONSÁVEL APENAS PELA EMISSÃO DO BOLETO – AUSÊNCIA DE CULPA DAS PROMOVIDAS – BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA – INDÍCIOS DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSOS PROVIDOS.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição bancária responsável pela emissão do boleto bancário pago pela promovente.

Desnecessária a quebra de sigilo bancário para comprovar que terceiro estranho à lide recebeu o valor referente ao pagamento do boleto fraudado, posto que o próprio comprovante de pagamento indica o beneficiário da quantia.

A consumidora reclama da ocorrência de fraude em virtude da emissão do boleto pela instituição bancária, que se trata do agente financeiro, de modo que a presente causa, limitar-se-á a apurar a existência de ilegalidade na sua atuação, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, as condenando ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais, ao argumento de que a promovente realizou o pagamento de boleto falso e de que as instituições financeiras são responsáveis pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A)
CONDENAR
as empresas reclamadas, de forma solidária, a proceder com o pagamento do valor de
R$ 860,24 (oitocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos)
a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 do CC);

B)
CONDENAR
as empresas reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 6.000 (seis mil reais),
valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DETERMINO
ainda que a empresa reclamada proceda com a
RETIRADA
do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, no valor de R$ 553,27 (quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), referente ao contrato de nº 10010000101000629405, acaso não tenha feito, sob pena de incorrer no cometimento do crime desobediência.

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
34864536
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida BV FINANCEIRA, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a promovente realizou o pagamento de boleto fraudado, do qual não foi beneficiária.

Argumenta que não existiu defeito nos serviços prestados, bem com que qualquer pessoa facilmente identificaria que o boleto pago se tratava de fraude.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

A parte promovida Banco BS2, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, de necessidade de quebra de sigilo bancário e de litisconsórcio passivo necessário.

Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que no caso em virtude operou como mero meio de pagamento, sendo certo que a própria promovente deveria verificar no ato do pagamento se os dados conferem com os do boleto.

Alega a inexistência de responsabilidade pelo fato de te ocorrido fraude praticada por terceiro, não possuindo qualquer participação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida Banco BS2, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que não possui qualquer gerencia acerca do financiamento discutido.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição bancária responsável pela emissão do boleto bancário pago pela promovente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO

A parte promovida Banco BS2, nas razões recursais, arguiu preliminar de necessidade de quebra de sigilo bancário, ao argumento de que o boleto teve como beneficiário pessoa física que não integra o polo passivo da presente demanda, de modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, em virtude da inadmissibilidade do procedimento.

Razão não assiste à parte promovida, posto não ser necessária a quebra de sigilo bancário para comprovar que terceiro estranho à lide recebeu o valor referente ao pagamento do boleto fraudado. Isto porque, o próprio comprovante de pagamento indica a pessoa física VERÔNICA APARECIDA DOS SANTOS como beneficiária da quantia.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

A parte promovida Banco BS2, nas razões recursais, arguiu preliminar suscitando a carência da ação em virtude da ausência do beneficiário do pagamento no polo passivo, o qual se trata de litisconsórcio passivo necessário.

Não assiste razão à parte promovida, uma vez que a consumidora reclama da ocorrência de fraude em virtude da emissão do boleto pela instituição bancária, que se trata do agente financeiro, de modo que a presente causa, limitar-se-á a apurar a existência de ilegalidade na sua atuação, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral em virtude de fraude na emissão de boleto bancário para pagamento de fatura de cartão de crédito.

Alega a parte promovente que possui cartão de crédito junto à promovida BV FINANCEIRA e que nos dias 22 e 23.08.2019 tentou retirar fatura pelo aplicativo e, em virtude de não obter sucesso, ligou para a promovida através do canal de atendimento e foi informada pelo atendente que a fatura seria encaminhada imediatamente.

Posteriormente, o suposto atendente chamado Andeson Martins entrou em contato com a promovente por meio de aplicativo de conversas (WhatsApp), enviando boleto no valor de R$ 860,24 (oitocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), o qual foi pago pela promovente no dia 23.08.2019.

Ocorre que em setembro/2019 foi surpreendida com cobranças da promovida BV FINANCEIRA e, mesmo informando que a fatura já havia sido paga, foi informada que o pagamento não havia sido identificado no sistema. Registrou o Boletim de Ocorrência n. 2019.2786645.

Teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e, após alguns dias, observou que o comprovante de pagamento indicava como beneficiária VERÔNICA APARECIDA DOS SANTOS, sendo o boleto emitido pela parte promovida BANCO BS2 S.A.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, devendo a sentença ser reformada a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, posto que inexiste responsabilidade das instituições financeiras diante da fraude na emissão do boleto.

A Transação ocorreu por WhatsApp, ou seja, fora de plataformas oficiais da promovida BV FINANCEIRA. Tal como informado pela própria promovente, vejo que o boleto e o comprovante de pagamento juntados na inicial indicam como beneficiário terceiro estranho à lide, sendo a pessoa física VERÔNICA APARECIDA DOS SANTOS, o que da indícios a ocorrência de fraude.

Há que se adotar a responsabilidade objetiva e solidária com parcimônia, sob pena de transformar qualquer relação comercial como responsabilidade ilimitada. Não há nexo causal entre a fraude e a mera emissão de boleto e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso de compra de produto pela
internet
, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 05/09/2019
)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

Não se verifica qualquer falha praticada pela parte promovida BANCO BS2 S.A., posto que apenas emitiu o boleto bancário solicitado pelo fraudador, não havendo que se falar em responsabilização do mesmo.

A oferta emitida mediante fraude não vincula o verdadeiro fornecedor de produtos e serviços, por ausência de nexo causal. Restando configurada a culpa exclusiva de terceiro ante a ocorrência de fraude, inexiste dano moral a ser indenizado.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade das promovidas que não praticaram qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021